Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021013-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIEZER JOSE FONTANA - CPF: 577.891.269-20 (APELADO), BRUNNO JOSE ZENNI - CPF: 043.616.429-90 (ADVOGADO), LEANDRO ROHR NESELLO - CPF: 017.344.339-73 (ADVOGADO), MORIZE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 094.136.729-03 (ADVOGADO), ANDRE DALANHOL - CPF: 211.875.179-68 (ADVOGADO), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO), MARCELO DALANHOL - CPF: 023.374.729-06 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA - CPF: 057.066.059-98 (ADVOGADO), BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - CPF: 059.145.659-10 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - CPF: 050.413.589-90 (ADVOGADO), LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA - CPF: 595.782.119-53 (APELADO), GENTIL WIECTZYCOSKI - CPF: 158.777.799-15 (APELADO), DORVALINA VIEIRA DO PRADO - CPF: 577.627.169-04 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ELIEZER JOSE FONTANA - CPF: 577.891.269-20 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - CPF: 050.413.589-90 (ADVOGADO), BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - CPF: 059.145.659-10 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA - CPF: 057.066.059-98 (ADVOGADO), MARCELO DALANHOL - CPF: 023.374.729-06 (ADVOGADO), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO), ANDRE DALANHOL - CPF: 211.875.179-68 (ADVOGADO), MORIZE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 094.136.729-03 (ADVOGADO), LEANDRO ROHR NESELLO - CPF: 017.344.339-73 (ADVOGADO), BRUNNO JOSE ZENNI - CPF: 043.616.429-90 (ADVOGADO), LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA - CPF: 595.782.119-53 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - CPF: 050.413.589-90 (ADVOGADO), BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - CPF: 059.145.659-10 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA - CPF: 057.066.059-98 (ADVOGADO), MARCELO DALANHOL - CPF: 023.374.729-06 (ADVOGADO), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO), ANDRE DALANHOL - CPF: 211.875.179-68 (ADVOGADO), MORIZE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 094.136.729-03 (ADVOGADO), LEANDRO ROHR NESELLO - CPF: 017.344.339-73 (ADVOGADO), BRUNNO JOSE ZENNI - CPF: 043.616.429-90 (ADVOGADO), GENTIL WIECTZYCOSKI - CPF: 158.777.799-15 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - CPF: 050.413.589-90 (ADVOGADO), BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - CPF: 059.145.659-10 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA - CPF: 057.066.059-98 (ADVOGADO), MARCELO DALANHOL - CPF: 023.374.729-06 (ADVOGADO), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO), ANDRE DALANHOL - CPF: 211.875.179-68 (ADVOGADO), MORIZE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 094.136.729-03 (ADVOGADO), LEANDRO ROHR NESELLO - CPF: 017.344.339-73 (ADVOGADO), BRUNNO JOSE ZENNI - CPF: 043.616.429-90 (ADVOGADO), DORVALINA VIEIRA DO PRADO - CPF: 577.627.169-04 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - CPF: 050.413.589-90 (ADVOGADO), BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - CPF: 059.145.659-10 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO DA SILVA - CPF: 057.066.059-98 (ADVOGADO), MARCELO DALANHOL - CPF: 023.374.729-06 (ADVOGADO), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO), ANDRE DALANHOL - CPF: 211.875.179-68 (ADVOGADO), MORIZE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 094.136.729-03 (ADVOGADO), LEANDRO ROHR NESELLO - CPF: 017.344.339-73 (ADVOGADO), BRUNNO JOSE ZENNI - CPF: 043.616.429-90 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCESSIONÁRIA: NÃO PROVIDO. AUTORES: PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAIS NA PISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE FIXADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, de um lado, pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, e, de outro, por ELIEZER JOSE FONTANA, LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA, GENTIL WIECTZYCOSKI e DORVALINA VIEIRA DO PRADO, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude de acidente automobilístico causado por colisão com animais soltos em rodovia sob responsabilidade da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelo acidente causado por animais soltos na via; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente para condenação por danos materiais; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser aplicado de forma individual ou solidária, bem como avaliar a necessidade de sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o da CF e do art. 22 do CDC, sendo irrelevante a culpa da concessionária e suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

4. A empresa não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tampouco demonstrou a adoção de medidas eficazes para impedir a presença de animais na pista, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de comprovantes de pagamento referentes à franquia de seguro e à locação de veículo impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, exigindo-se prova robusta do efetivo prejuízo.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas deve ser aplicado de forma individual a cada um dos autores, por se tratar de direito personalíssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por animais soltos na pista, por se tratar de falha na prestação do serviço.

2. Para a condenação por danos materiais, é indispensável a apresentação de prova inequívoca do efetivo desembolso.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado individualmente para cada vítima, ainda que decorrente de um único fato, considerando o caráter pessoal e subjetivo do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 22; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.09.2019,
DJe
19.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.685.985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.02.2025,
DJe
20.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.630.226/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.12.2024,
DJe
20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1021013-97.2021.8.11.0041

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS: ELIEZER JOSE FONTANA, LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA, GENTIL WIECTZYCOSKI, DORVALINA VIEIRA DO PRADO

APELANTES: ELIEZER JOSE FONTANA, LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA, GENTIL WIECTZYCOSKI, DORVALINA VIEIRA DO PRADO

APELADO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A e por ELIEZER JOSE FONTANA, LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA, GENTIL WIECTZYCOSKI, DORVALINA VIEIRA DO PRADO, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, proposta pelos últimos, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os requeridos exclusivamente ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,0 (cinco mil reais), decorrente de colisão ocasionada por invasão de bovinos em pista de rolamento administrada pela empresa requerida, ora apelante/apelada. (Id. 278711539).

O primeiro recurso interposto pela empresa requerida sustenta que o acidente é culpa exclusiva de terceiro e pleiteia pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos. (Id. 278711545).

Enquanto que no segundo recurso apresentado pelos autores da ação original, se pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito de danos materiais, bem como que o Juiz
a quo
esclareça se o valor dos danos morais foi arbitrado individualmente para cada apelante ou se o valor é solidário, neste caso, requer a majoração do
quantum
indenizatório. (Id. 278711854).

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes contrárias, defendendo, cada qual pelo desprovimento dos recursos. (Id. 278711860 e 278711850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A questão cinge-se em saber se a responsabilidade é objetiva, se deve ser reconhecido o dano material e, ainda, se o valor do dano moral é suficiente.

Do exame dos autos, revela-se que o veículo Toyota Hilux, de placa NKO–0050, de propriedade de Gentil
Wiectzycoski
, conduzido por Eliezer José Fontana, onde estavam também
Lizmari
Vieira Do Prado Fontana e
Dorvalina
Vieira Do Prado, todos autores da ação, próximo a Ouro Branco do Sul/MT, na altura do km16 da BR-163, colidiu com animais soltos em rodovia administrada pela empresa ora apelante/apelada.

Nota-se do Termo de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, do Registro de Ocorrência do Evento e dos demais documentos carreados ao processo que houve avarias no referido automóvel, que o proprietário deste possui seguro, que houve locação de outro veículo, com tanto mais razão, que diante disso há abalo emocional pelo risco enfrentado. (Id. 278711501 e 27811519).

Evidencia-se que na sentença foi reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, bem como que esta rejeitou o pedido de danos materiais, por ausência de provas do desembolso. (Id. 27811539).

Com razão.

De acordo com a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva. Dito de outra maneira, para esta responsabilidade basta a prova da ação, do dano e um nexo de causa e efeito entre ambos, conforme estabelece o art. 37, §6o da Constituição Federal (CF):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Igualmente, aplica-se ao caso o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível confirmar que o sinistro do veículo, que estavam os autores da ação, ora apelantes e apelados, ocorreu devido aos animais soltos em rodovia administrada pela Concessionária Rota do Oeste S/A. (Id. 278711501 e 27811519).

Por outro lado, esta empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a adoção de medidas eficazes para impedir a presença de animais na via ou que o evento era inevitável, como, por exemplo, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 373 do CPC, que segue:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior". (
AgInt
no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 19/9/2019.)

4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.

5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.685.985/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Infere-se, portanto, que houve falha e negligência na prestação do serviço, no tocante ao dever desta de zelar pela vigilância e segurança da via. Logo, merece ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária e, via de consequência, desprovido o recurso da apelante concessionária.

Quanto aos danos materiais, as pessoas físicas apelantes/apelados requereram o ressarcimento da quantia decorrente de franquia do seguro e locação de veículo por sete dias, em razão do acidente. Em contrapartida, tem-se que a r. sentença entendeu que não há comprovação do pagamento da franquia nem do valor do aluguel do automóvel, que foi, novamente, acertada.

De fato, verifica-se dos autos apenas a proposta de seguro e o contrato de locação, contudo, sem o comprovante de pagamento que comprove o prejuízo alegado a fim de que demonstrasse os custos arcados, neste caso, pelo proprietário do veículo. (Id. 278711501, 278711860).

Desse modo, quando se trata de indenização por danos materiais a simples afirmação de apólices ou contratos não supre a exigência de prova robusta do desembolso.

A
contraio sensu
, esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES AO FINAL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Concessionária de Rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado por falha na conservação da pista.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de recolhimento das custas remanescentes impede o conhecimento do recurso; (
ii
) há nexo de causalidade entre a omissão da concessionária no dever de manutenção da rodovia e o acidente ocorrido; e (
iii
) o valor arbitrado a título de danos materiais é justo e condizente com os prejuízos sofridos pela vítima.

III. Razões de decidir.

3. Em estrita observância aos princípios da economia processual e a celeridade do feito, a preliminar de ausência de pagamento de custas remanescentes deve ser rejeitada, o recolhimento poderá ser realizado após o trânsito em julgado, momento em que será procedida a liquidação da sentença e a execução dos valores devidos.

3. O laudo pericial atestou que o buraco na pista e a iluminação insuficiente contribuíram para o acidente, portanto configurou o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o evento danoso.

4. É dever da concessionária manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, conforme previsto no contrato de concessão e na legislação de regência.

5. O valor arbitrado a título de danos materiais é considerado justo e condizente com os prejuízos sofridos,
porquanto foi comprovado por meio de documentos.

IV. Dispositivo e tese.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É dispensável o recolhimento de custas remanescentes para o conhecimento do recurso, podendo ser realizado após o trânsito em julgado. 2. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço, como a falta de manutenção da pista. 3. Comprovado o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o acidente, a concessionária deve arcar integralmente com os danos materiais causados.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6o; art. 5o, V e X; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2457410 PE 2023/0289991-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024; STJ -
AgInt
no REsp: 1950971 BA 2021/0233611-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10118317320208260019 Americana, Relator: João Casali, Data de Julgamento: 28/06/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024; TJ-RO - AC: 70055242520188220005 RO 7005524-25.2018.822.0005, Data de Julgamento: 12/08/2019; TJ-TO - AI: 50068475220138270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA.”

(N.U 1002761-78.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024). Grifo nosso.

Com efeito, não comprovado os prejuízos materiais sofridos, merece ser mantida a sentença e desprovido neste ponto o recurso das pessoas físicas apelantes/apeladas.

Em relação aos danos morais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estes são de natureza pessoal e subjetiva. Por conseguinte, cada vítima de um mesmo evento danoso pode ser indenizada de forma individual, ainda que o fato tenha sido único. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

VEÍCULO PARTICULAR. DANOS SUPORTADOS POR PASSAGEIRO. CARONA.

FORTUITO INTERNO.

1. Consoante a orientação jurisprudencial há muito sedimentada nesta Corte Superior, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados a terceiros, só podendo ela ser mitigada se configurada culpa concorrente pelo evento danoso e elidida apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo resultante de fato atribuído à culpa exclusiva de terceiro. Precedentes.

2. A empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo terrestre de passageiros responde, objetivamente, pelos danos suportados por terceiro (não usuário de seus serviços, e que tenham resultado de acidente automobilístico envolvendo ônibus de sua propriedade, mesmo que tenham sido provocados por culpa de terceira pessoa, no caso, o condutor do veículo de passeio também envolvido no acidente e no qual a vítima trafegava na condição de passageiro gratuito (carona).

3. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.630.226/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024,
DJe
de 20/12/2024).

No caso em comento, denota-se que proveniente do acidente, diante da omissão da concessionária de manter os cuidados com a rodovia, todos os autores da ação estavam no carro e, cada um vivenciou o susto, o risco de vida e o abalo emocional, tendo sido violada a esfera personalíssima deles de integridade física e psíquica. (Id. 278711501, 278711860).

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Outrossim, deve o julgador se atentar, também, para não
arbitrá-la
em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, quais sejam, de falta de suporte da concessionária, a interrupção da viagem, a sensação de iminente morte. Somado a isso, que não se trata de situação de maior gravidade que justifique a majoração pretendida, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e mostra proporcional e satisfatório aos fins desejados, desde que seja aplicado individualmente, ou seja, por pessoa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO dos autores da ação para que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja aplicado individualmente, ou seja, por pessoa e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da concessionária.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025